Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-48.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0702719-48.2019.8.07.001 Apelante :Floriano Onofre Chaveiro Apelados:Marcos Resende Fenelon Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Por meio da petição referida no Id. 15850963 o apelante requer a sustentação oral de suas razões em sessão presencial. O julgamento do recurso foi designado para a 15a Sessão Ordinária Virtual que ocorrerá durante o período de 6 a 13 de maio do ano em curso. O requerimento de retirada do recurso da pauta virtual deve ocorrer nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR n° 1029/2018 editada por esta Egrégia Corte de Justiça, que assim dispõe: Art. 4o (...) § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. (Ressalvam-se os grifos) É necessário observar, no entanto, relativamente às sessões virtuais, o detalhe a respeito do início da sessão, tema disciplinado pelo art. 2o, § 1o, da Portaria GPR no 1.029/2018 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: Art. 2o. As sessões virtuais serão convocadas pelo Presidente do Órgão Julgador com, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis de antecedência. §1o As sessões virtuais terão duração de 5 (cinco) dias úteis. (...) (Ressalvam-se os grifos) Nos moldes do art. 109, caput, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. Com efeito, o requerimento de retirada de pauta virtual para sustentação oral deveria ter ocorrido até o horário de abertura da respectiva sessão que, no caso, iniciou-se às 12h do dia 6 de maio de 2020. Pelas razões expostas, indefiro o requerimento em questão à vista da intempestividade constatada. Determino à zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível que mantenha o referido recurso em julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator